Tribunal: TJDFT
Processo: 0709994-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709994-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. M. D. S. R., G. M. D. S. R., G. M. D. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: GRAZIELLE ROSAS MARQUES AGRAVADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança, indeferiu a gratuidade de justiça aos autores/agravantes. Alegam, em síntese, que: 1) são menores, buscam na presente demanda receber seguro de vida em decorrência do falecimento do genitor e a genitora e representante legal deles arca sozinha com todas as despesas; 2) a renda líquida de representante legal é de aproximadamente R$ 8.000,00 para fazer frente a despesas mensais de mais de R$ 10.000,00 (R$ 2.586,32 de escola, R$ 2.280,82 de financiamento de veículo, R$ 2.034,61 de financiamento do imóvel em que residem, além das despesas ordinárias). Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, os agravantes. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, em se tratando de menores no polo ativo da demanda, a análise da gratuidade de justiça por eles requerida independe da condição financeira da representante legal. Nesse sentido: “(...) II. Não deve ser levada em consideração, para a averiguação da hipossuficiência da parte, a situação financeira de seu representante legal. (...)” (Acórdão 1378408, 07052531020208070016, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E não há elementos nos autos que permitam infirmar a declaração de hipossuficiência por eles apresentada. Há, também, risco de dano iminente aos agravantes, diante da possibilidade de indeferimento da inicial pelo não recolhimento das custas processuais. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sustar a exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator